Tribunal: TJBA
Processo: 8024209-42.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024209-42.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LANDUALDO NUNES MACEDO FILHO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REJEITADA. IMPETRANTE QUE OBJETIVA ASSEGURAR AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL A PERCEPÇÃO INTEGRAL DOS VALORES QUE LHES SÃO DEVIDOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE LABORARAM NO PERÍODO DE 1997 A 2006 A TÍTULO DE FUNDEF, SEM PREJUÍZO DOS JUROS MORATÓRIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. IMPETRANTE DEDUZ PEDIDO DE NATUREZA COLETIVA EM MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. ARTIGO 18 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART. 21 DA LEI Nº 12.016/2009. IMPETRAÇÃO QUANDO JÁ ULTRAPASSADO O PRAZO DE 120 DIAS DA PUBLICAÇÃO DAS NORMAS IMPUGNADAS NO CASO. DECADÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I – Julga-se prejudicado o agravo interno apresentado em face da decisão Id n. 60091421, em virtude do julgamento do mérito do mandado de segurança neste momento processual. II – Considerando o anterior reconhecimento da hipossuficiência financeira da impetrante (Id n. 60091421), ratificada pelos contracheques anexados ao Id n. 59962925, mantém-se a concessão dos benefícios advindos da gratuidade judiciária, eis que não se tem notícia nos autos da alteração da situação econômica da parte, não tendo o impugnante se desincumbido de tal ônus, o que atrai aplicação do art. 98 do CPC/15. III – Assiste razão ao Estado da Bahia quanto à preliminar de ilegitimidade ativa suscitada, uma vez que o impetrante deduz pedido de natureza coletiva em mandado de segurança individual, cuja causa de pedir e pedido não se relacionam com a situação pessoal e subjetiva da parte, esta que objetiva, a todo tempo, assegurar aos profissionais do Magistério Público Estadual a percepção integral dos valores que lhes são devidos aos profissionais do magistério que laboraram no período de 1997 a 2006 a título de FUNDEF – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, em decorrência da edição da Emenda Constitucional n° 114, 16 de dezembro de 2021, sem prejuízo dos juros moratórios incidentes. IV – O impetrante, em momento algum, objetivou a concessão da segurança com efeito puramente inter partes; seu pleito impetrante engloba diretamente o coletivo, a beneficiar todos os professores que entende beneficiários, o que é inviável nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil. V – A via do mandado de segurança, nesse sentido, é inadequada ao objetivo pretendido, não se enquadrando o impetrante em qualquer dos legitimados a impetrar Mandado de Segurança Coletivo, nos termos do art. 21 da Lei nº 12.016/2009. VI – Admitir a possibilidade de concessão de segurança individual no cenário posto a exame afrontaria não só o princípio da adstrição ao pedido, mas também o art. 322, § 2º, do CPC , segundo o qual “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”. VII – O impetrante impugna os efeitos concretos das Leis 14.485/2022 e 14.592/2023, que disciplinaram a forma de rateio dos valores de complementação do FUNDEF pagos pela União ao Estado e que teriam gerado o alegado pagamento a menor que ora se pretende compensar. Inclusive, suscita o demandante, em suas razões, incidente de arguição de inconstitucionalidade das referidas leis e dos atos praticados com esteio nelas. Contudo, o mandado de segurança foi impetrado quando já ultrapassado o prazo de 120 dias depois da publicação das normas impugnadas no caso, verificando-se, de ofício, que operada a decadência do direito à impetração, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/2009. VIII – Acolhidas as preliminares de ilegitimidade ativa e inépcia da inicial invocadas pelo ente público. Declarada, de ofício, a decadência do direito de ação, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do disposto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 c/c os arts. 354 e 487, II, do CPC. Denegada a segurança, com fulcro no art. 6º, §5º da Lei nº 12.016/2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024209-42.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante LANDUALDO NUNES MACEDO FILHO e como impetrados ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e, quanto ao mandado de segurança, REJEITAR AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL E DE ACOLHER A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil vigente, a atrair a DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA, com fulcro no art. 6º, §5º da Lei nº 12.016/2009, nos termos do voto do relator. Salvador, . Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA